Tribunal: TJSP
Processo: 2213626-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Cumprimento de sentença – Decisão agravada que condenou os exequentes ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da parte controvertida da discussão por litigância de má-fé e de 2% sobre o valor da parte controvertida da discussão por ato atentatório à dignidade da Justiça – Insurgência dos exequentes – Ato atentatório à dignidade da justiça caracterizado – Incidência do artigo 77, § 2o do

Ementa:
Cumprimento de sentença – Decisão agravada que condenou os exequentes ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da parte controvertida da discussão por litigância de má-fé e de 2% sobre o valor da parte controvertida da discussão por ato atentatório à dignidade da Justiça – Insurgência dos exequentes – Ato atentatório à dignidade da justiça caracterizado – Incidência do artigo 77, § 2o do Código de Processo Civil – Agravante que vem impedindo o bom andamento da execução – Litigância de má-fé – Caracterização – Multa e indenização que se impõe – Exegese dos artigos 80, II e V do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2213626-73.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000002181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213626-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que são agravantes
ROGERIO JUNQUEIRA LAUDISSE e GERALDO ROBERTO DE FRANÇA, é
agravado GERSON ALVIM FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2213626-73.2020.8.26.0000
VOTO No 28.349
2
VOTO No 28.349
Agravantes: Rogerio Junqueira Laudisse e outro
Agravado: Gerson Alvim Filho
Comarca: Carapicuíba 3a Vara Cível
Juíza: Leila França Carvalho Mussa
Cumprimento de sentença
Decisão agravada que
condenou os exequentes ao pagamento de multa de 2%
sobre o valor da parte controvertida da discussão por
litigância de má-fé e de 2% sobre o valor da parte
controvertida da discussão por ato atentatório à dignidade da
Justiça
Insurgência dos exequentes Ato atentatório à
dignidade da justiça caracterizado Incidência do artigo 77,
§ 2o do Código de Processo Civil
Agravante que vem
impedindo o bom andamento da execução Litigância de
má-fé Caracterização Multa e indenização que se impõe
Exegese dos artigos 80, II e V do Código de Processo
Civil Decisão mantida Recurso não provido.
Vistos,
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 135/138 que em sede de
cumprimento de sentença proferida em ação ordinária condenou os
exequentes ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da parte
controvertida da discussão por litigância de má-fé e de 2% sobre o valor
da parte controvertida da discussão por ato atentatório à dignidade da
Justiça. Foi concedido à parte exequente o prazo de 15 dias para
adequação da minuta inicialmente apresentada às fls. 176/181 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2213626-73.2020.8.26.0000
VOTO No 28.349
3
principais com as estritas correções homologadas às fls. 211/213 dos
autos principais, sob pena de não lhe ser lícito impugnar minuta
apresentada pela parte adversa.
Os agravantes argumentam em síntese não
terem cometido qualquer ato atentatório à dignidade da justiça ou
litigância de má fé. Aduzem que está sendo punido por ser diligente.
Arguem que o erro matemático nos cálculos é grosseiro, pois se o valor
da venda foi de R$ 430.000,00 e a dação em pagamento de R$
300.000,00, o saldo seria R$ 130.000,00 e não, sendo que para o saldo
ser de R$ 200.000,00 é necessário alterar o valor da venda para R$
535.000,00, o que não foi tema de discussão pois o executado perdeu a
ação. Defendem que deve ser garantido o contraditório e a ampla defesa
dos agravantes, determinando que seja concedido o prazo de 15 dias
para apresentação de impugnação caso a parte adversa apresente minuta
de escritura de venda nos autos do processo principal. Subsidiariamente,
pugnam que ao menos uma das multas seja afastada, ante a
impossibilidade de dupla incidência sobre o mesmo fato originário; ou
que seja reduzido o percentual da multa, por representar penalidade
desproporcional ao ato originário, uma vez que os
agravantes/exequentes são os verdadeiros interessados na causa.
O despacho inicial deferiu o pedido de
efeito suspensivo somente em relação à imposição das multas por
litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça (fls. 142/143).
Contraminuta às fls. 148/150.
Não houve oposição ao julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2213626-73.2020.8.26.0000
VOTO No 28.349
4
virtual.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença
proposto pelos agravantes, em que se pretende a execução de valores ou
desconto dos valores depositados no processo principal, além do
cumprimento da cláusula III, item b, do contrato entabulado entre as
partes, ou seja, entrega de toda a documentação necessária para se lavrar
a escritura, sob pena de multa diária.
Infere-se dos autos que em 11 de maio de
2009 as partes firmaram instrumento particular de promessa de venda e
compra, por meio do qual o agravado vendeu um lote de terreno aos
agravantes, pelo valor de R$ 430.000,00 sendo que parte do pagamento
seria feita através de dação em pagamento de um apartamento de
titularidade do comprador Geraldo e hipotecado em favor do Banco
Bradesco S/A, no valor de R$ 137.057,81.
Em 21 de outubro de 2011 o autor
regularizou a matrícula do lote de terreno, de modo que em 25 de
outubro de 2011 as partes firmaram aditivo contratual, alterando as
cláusulas referentes à forma de pagamento e à rescisão por
inadimplemento. Acordaram, assim, o valor remanescente de R$
200.000,00, a serem pagos em 50 parcelas mensais no valor de R$
4.000,00 cada, vencendo-se a primeira no 30o dia após a lavratura da
escritura pública.
De acordo com o aditivo contratual, a
cláusula referente à forma de pagamento do saldo remanescente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2213626-73.2020.8.26.0000
VOTO No 28.349
5
assim redigida: “R$200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), será pago
por meio de 50 parcelas mensais, iguais e consecutivas, no valor de
R$4.000,00 cada uma, corrigidas mensalmente pelo índice do IGPM
Fundação Getúlio Vargas, vencendo-se a primeira no 30o dia após a
lavratura da escritura pública de venda e compra com pacto adjeto de
hipoteca, no mesmo dia dos meses subsequentes, salientando que tais
parcelas serão representadas por Notas Promissórias emitidas pelos
COMPRADORES em favor do VENDEDOR e, ainda mencionadas na
escritura pública, cabendo resgatá-las no endereço de domicílio do
mesmo, ou onde este vier a indicar, em horário comercial, sempre na
cidade de São Paulo”.
O julgado reconheceu que o agravado
deixou de apresentar os documentos necessários para a lavratura da
escritura, condenando-o na obrigação de fazer, consistente na
apresentação de referidos documentos, no prazo de 60 dias, sob pena de
multa diária de R$100,00 (fls. 428/432 dos autos principais).
Com o trânsito em julgado do acórdão,
iniciou-se o presente cumprimento de sentença, com a apresentação de
cálculos pelas partes, bem como indicação de datas para a lavratura da
escritura. Contudo, não foi possível a confecção da escritura ante a
divergência das partes quanto ao conteúdo do documento, sendo
determinado que: “a parte exequente apresente minuta de escritura
ajustada, atentando-se aos limites do negócio jurídico primitivo e do
título sob execução” (fls. 163/165 dos autos do cumprimento de
sentença).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2213626-73.2020.8.26.0000
VOTO No 28.349
6
Anote-se
que
embora
o
saldo
remanescente não esteja vencido, há quantia depositada nos autos, que
deve ser considerada como garantia à obrigação, que surgirá com a
lavratura da escritura pública. Nesse sentido, há decisão nos autos
consignando que: “A quantia contida nos autos não quita o contrato,
mas garante oportuna quitação, ou parcial quitação, motivo pelo qual,
como dito alhures, deverá constar na esperada escritura pública pender
o negócio do adimplemento do valor remanescente, podendo a parte,
contudo, fazer registrar a garantia contida em juízo sem qualquer
óbice” (fls. 170/171 dos autos do cumprimento de sentença).
No decorrer destes autos foi proferida
decisão determinando que: “a parte exequente apresente nova minuta de
escritura devidamente ajustada, nos exatos termos dos contratos
primitivos e do venerando acórdão. Para tanto, confiro o razoável prazo
de 15 (quinze) dias. Qualquer inexatidão ou resistência, por qualquer
das partes, que fuja dos estritos termos dos instrumentos contratuais ou
do acórdão sob execução acarretará em sanção processual por violação
do princípio da boa-fé” (fls. 213 dos autos do cumprimento de
sentença).
Em que pese a determinação expressa para
a parte exequente, ora agravante, adequar a minuta nos termos
determinados na decisão acima transcrita, com advertência de aplicação
de sanção processual, deixou de cumprir com exatidão o determinado
pelo juízo.
Anoto que para a caracterização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2213626-73.2020.8.26.0000
VOTO No 28.349
7
litigância de má-fé é necessária a constatação de pelo menos uma das
condutas tipificadas no artigo 80 do Código de Processo Civil,
acompanhada do elemento subjetivo que a caracterize. No caso vertente,
restou patente que o agravante dolosamente procedeu de modo
temerário, bem como, alterou a verdade dos autos, sendo, de rigor,
portanto, sua condenação às penas de litigância de má fé. Ademais, o
artigo 77, inciso IV, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil estabelece
que comete ato atentatório à dignidade da justiça aquele que não cumprir
com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final,
e criar embaraços à sua efetivação
Desse modo, ante a não verossimilhança
das alegações da parte agravante, conclui-se que estes vêm
reiteradamente descumprindo as decisões judiciais, impedindo o bom
andamento da execução.
A parte agravante não está agindo com
boa-fé e contribuindo para o bom andamento da execução, não
observando o dever de lealdade processual que deve pautar a marcha
processual.
Nesse sentido, a decisão ora impugnada
acertadamente consignou que: “A resistência da parte exequente, de
cumprir com exatidão as ordens deste juízo, ou mesmo de rediscutir
questões preclusas, decorre de nítida litigância de má-fé e ato
atentatório à dignidade da justiça”.
Como consequência, mister reconhecer a
licitude da imposição de multa no importe de 2% sobre o valor da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2213626-73.2020.8.26.0000
VOTO No 28.349
8
controvertida da discussão por litigância de má-fé e de 2% sobre o valor
da parte controvertida da discussão por ato atentatório à dignidade da
Justiça. Anote-se que referido valor não se mostra excessivo, não
comportando assim minoração.
No que tange à apresentação de minuta
não se vislumbra elementos para infirmar a conclusão da decisão
impugnada, vez que os agravantes pretendem rediscutir matéria já
consolidada em decisões anteriores irrecorridas.
Revoga-se desde logo o efeito suspensivo
concedido no que tange à cobrança das multas objeto deste recurso,
permitindo que a execução retome prosseguimento.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora